Tribunal: CARF
Processo: 10950.721870/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721870/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.687 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
MAURICIO ALEXANDRE MARIN GAONA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com
a impugnação ao lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
11, emitida em 16/05/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721870/2011-00
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721870/2011-00

ano-calendário 2008, que apurou a compensação indevida do Imposto de Renda Retido
na Fonte pela Caixa Econômica federal - CEF, no valor de R$ 13.946,37.
Cientificado do lançamento em 27/05/2011 (fl. 34), o contribuinte apresentou sua
impugnação de fls. 02 e 03, em 22/06/2011, alegando, em suma, que:
1 - o valor glosado corresponde a retenção do IR sobre rendimentos recebidos em
virtude de ação judicial;
2 – as guias de retirada em anexo demonstram os impostos retidos na fonte no valor de
R$ 16.604,26;
3 – não foi compensado nenhum valor de IRRF na declaração relativa ao ano-calendário
de 2007.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME
DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos por meio de ação judicial, é feita pelo regime de caixa,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no anocalendário em que os rendimentos
foram efetivamente entregues ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o contribuinte se equivocou ao compensar o valor objeto
do lançamento na declaração referente ao ano base 2008, quando o correto seria tê-lo declarado
em 2007. Pede, então, que lhe seja oportunizado corrigir o equívoco e restituído o valor.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte pela Caixa Econômica federal - CEF, no valor de R$ 13.946,37.
Analisando o sucinto recurso apresentado pelo recorrente, verifica-se que o seu
pedido consiste na revisão da declaração protocolada. Isto não é possível nesta instância, razão
pela qual o recurso não pode ser conhecido.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721870/2011-00

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 169
DF CARF MF
Original